Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730591-63.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CAPITAL SOLAR SERVIÇOS COMÉRCIO E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA., CAPITAL SOLAR COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI, CAPITAL ENERGIA SOLAR LTDA. RECORRIDA: ANISIA GASPARINA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I - Demonstrado o abuso da personalidade jurídica de sociedades empresárias de propriedade da irmã e de parentes próximos do devedor insolvente, com o intuído de ocultar o patrimônio pessoal deste, e presentes os requisitos do art. 50 do CC, deve ser mantida a r. decisão agravada que deferiu o pedido da exequente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das referidas empresas. II - Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que o executado, Daniel Solidônio, não é sócio das empresas recorrentes, e foi constituído como procurador das pessoas jurídicas com poderes especiais para gerir e administrar as pessoas jurídicas, mas as procurações não configuram elemento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a ausência de indícios de confusão patrimonial II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 489, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REQUISITOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 12/11/2019). 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 5 . Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.246.569/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025